Tribunal: TJDFT
Processo: 0701756-26.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por NOE DOUGLAS SANTIAGO (agravante/autor), da decisão (ID 262460801 do feito de origem), proferida nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL (agravado/réu), que indeferiu o pedido de antecipação de tutela formulado na petição inicial, por meio do qual o autor objetivava assegurar a posse e exercício no cargo público para o qual foi aprovado, ou, subsidiariamente, a preservação da vaga até o julgamento do mérito. Em suas razões recursais (ID 80305657), o agravante/autor defende, em suma, a ilegalidade do ato administrativo por meio do qual foi indeferida a sua nomeação no cargo público para o qual foi aprovado, sob a tese de falha na sua fundamentação consubstanciada na avaliação deficiente quanto à compatibilidade das jornadas de trabalho entre as funções a serem desempenhadas na Secretaria de Educação do Distrito Federal, em período diurno, e na Secretaria de Educação do Município de Anápolis, em período noturno. Ressalta que “a nomeação constitui ato administrativo formal que inaugura, para o candidato aprovado, expectativa juridicamente qualificada de investidura, submetida à verificação de requisitos legais no momento da posse, razão pela qual a negativa administrativa de investidura, quando fundada em suposta incompatibilidade de horários, deve apoiar-se em motivação concreta e apta à verificação”. Aponta que a controvérsia “reside no fato de que a alegada incompatibilidade foi afirmada sem que houvesse, naquele momento, definição concreta de grade horária atribuída no Distrito Federal”. Esclarece que “em termos estritamente fáticos, não se cuidava de hipótese em que se pudesse comparar dois quadros horários efetivos, com horários diários formalmente fixados e atribuídos ao servidor nos dois vínculos. Ao contrário, a incompatibilidade foi deduzida por presunção de que o cargo no DF imporia um “período diurno” cuja extensão e distribuição seriam, por si, incompatíveis com a jornada noturna já comprovada em Goiás, agravada pelo deslocamento. Essa ausência de grade específica no DF, circunstância que se vincula diretamente à rotina de atribuição de aulas e lotação escolar, com regularização posterior à posse, torna o juízo de incompatibilidade um juízo hipotético, por que não baseado em horários_attachados ao caso individual do Agravante, mas em um cenário generalizante sobre o funcionamento do cargo público em abstrato”. Conclui que “é precisamente para impedir que a controvérsia pereça no tempo e para permitir que a compatibilidade seja aferida com base em horários efetivos, e não por presunções, que se requer o provimento do presente Agravo, com concessão de efeito ativo para viabilizar a posse do Agravante, ou, subsidiariamente, para resguardar a vaga e impedir preterição até a definição formal da grade horária e a produção da prova necessária”. Pugna, ao final, pela antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, pela sua confirmação, no sentido de concessão da posse/exercício com caráter provisório, condicionada à apresentação, em prazo curto e certo, da grade/lotação e da atribuição de aulas pelo órgão escolar, para fins de verificação da compatibilidade ou, subsidiariamente, pela reserva de vaga e vedação de preterição, bem como a ordem de exibição de documentos essenciais (grade, critérios de lotação, critérios de atribuição de aulas), medidas que preservam a utilidade do processo e afetam minimamente o interesse público. Ausente o recolhimento do preparo em razão da concessão anterior dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar perquirida. Inicialmente, em análise prefacial da matéria, reconheço a probabilidade do direito perseguido pelo agravante/autor, dada a inexistência de impeditivo constitucional à cumulação de cargos públicos em decorrência de suposta inobservância de requisitos atinentes à deslocamento, alimentação, repouso, etc, não sendo permitido à Administração Pública, em princípio, criar condição não prevista pela Constituição. Nesse sentido, manifestou-se o Ministro Edson Fachin em decisão proferida no âmbito do RMS 34795/DF. Confira-se: “Inicialmente, cumpre lembrar que esta Suprema Corte já assentou que “não é possível a limitação da carga horária semanal relativa ao exercício cumulativo de cargos públicos, por tratar-se de requisito não previsto na Constituição da República “. Evidente, pois, a impossibilidade de limitação de jornada pela aplicação do Parecer GQ145/1998/AGU e da decisão proferida pelo TCU (Acórdão no 2242/2007), senão vejamos (...). No mesmo sentido, também, a decisão proferida no julgamento do ARE 1.094.588/RJ, de relatoria do Ministro Celso de Mello, do qual colho o seguinte trecho (...). A Constituição Federal possibilita a acumulação de cargos na área de saúde, quando verificada a compatibilidade de horários, valendo lembrar que o artigo 37, inciso XVI, da CF 1988 não faz qualquer restrição à carga horária das atividades acumuláveis, bastando, como dito, a possibilidade de conciliação. A AGU e o Tribunal de Contas, assim, extraem do texto constitucional limitação que nele não é expressa. Verifico, assim, que o acórdão recorrido não está em harmonia com a jurisprudência desta Corte que se firmou no sentido da constitucionalidade da acumulação de dois cargos públicos privativos de profissionais da área da saúde desde que haja compatibilidade de horários no exercício das funções (...). Quando autoriza a acumulação de cargos, a Constituição Federal não exige que agentes públicos preencham requisitos atinentes a deslocamento, alimentação, repouso etc., sendo certo que o efetivo cumprimento da jornada de trabalho respectiva – em cada um dos cargos acumulados – constitui atribuição específica do setor de recursos humanos responsável. Verifica-se, portanto, que o óbice constitucional à possibilidade de acumulação dos cargos em questão, ou seja, a incompatibilidade de horários para o seu exercício, não se faz presente na hipótese dos autos”. No mesmo sentido, reputo presente o alegado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois, à luz das afirmações trazidas na petição inicial e em sede recursal, o impedimento da posse, além de impossibilitar a análise efetiva acerca da compatibilidade das jornadas de trabalho, tende a impor prejuízo irreparável decorrente da preterição do agravante/autor na ordem de convocação do certame. Ante o exposto, DEFIRO a liminar vindicada para determinar ao agravado/réu que proceda à reserva da vaga para a qual o agravado/autor foi nomeado até a apreciação do mérito da demanda de origem. Eventual pretensão probatória destinada à imposição de apresentação de documentos pelo réu deve ser objeto de postulação específica e oportuna dirigida ao Juízo a quo. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargador FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator